Tribunal: TJSP
Processo: 1094449-26.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL COM 4 BENEFICIÁRIOS DA MESMA FAMÍLIA – "FALSO PLANO COLETIVO" – INCIDÊNCIA DO CDC - AUMENTO DO VALOR DO PRÊMIO POR SINISTRALIDADE – LAUDO PERICIAL PARCIALMENTE IMPUGNADO PELA AUTORA – NÃO VISLUMBRADAS IRREGULARIDADES NA MAJORAÇÃO DAS MENSALIDADES – ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DO CONTRATO QUE PERMITE A RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO PLANO DE SAÚDE –

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL COM 4 BENEFICIÁRIOS DA MESMA FAMÍLIA – "FALSO PLANO COLETIVO" – INCIDÊNCIA DO CDC - AUMENTO DO VALOR DO PRÊMIO POR SINISTRALIDADE – LAUDO PERICIAL PARCIALMENTE IMPUGNADO PELA AUTORA – NÃO VISLUMBRADAS IRREGULARIDADES NA MAJORAÇÃO DAS MENSALIDADES – ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DO CONTRATO QUE PERMITE A RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO PLANO DE SAÚDE – INTELIGÊNCIA DO ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II DA LEI 9.656/98 – PRECEDENTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE EM PORCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA (CPC, ART. 85, § 2o) – REEXAME DA MATÉRIA (CPC, ART. 1.030, INCISO II) – PRETENDIDA A ADOÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO COMO CRITÉRIO PARA O ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA – DESCABIMENTO - TESES FIRMADAS PELO STJ EM SEDE DE RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS (TEMA 1.076) - PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO DA AUTORA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA QUE DECORRE DO JULGAMENTO DOS RECURSOS (CPC, ART. 86, "CAPUT") - SENTENÇA MODIFICADA - RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E PROVIDO EM PARTE O DA AUTORA.